Tribunal: STF
Processo: AI 76154
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-15
Data de publicação: 1979-05-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO OBJETIVANDO A DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO FEITO NA DECADA DE
1920 EM MARCO ALEMAO E EM MIL REIS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DO VALOR
NOMINAL ATUAL DE AMBAS AS MOEDAS, ATENDIDAS AS MUDANCAS HAVIDAS NOS
RESPECTIVOS SISTEMAS MONETARIOS E CONVERTIDA A MOEDA ESTRANGEIRA AO
CAMBIO DO DIA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO N 21.316/32. DECISÃO QUE NÃO
VULNEROU OS ARTS. 153, PARAGRAFO 3 DA C.F. E 9 DA L.I.C.C. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INVIABILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO